Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-60.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-60.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: JOSE RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HEGNIER HABIBI CARLOS MOREIRA, ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição dos valores descontados — de forma simples e em dobro, conforme modulação temporal —, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1061 do STJ, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

Constata-se, com base em prova pericial grafotécnica conclusiva, que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pelo punho caligráfico do autor, evidenciando a fraude.

Afirma-se que a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

Reconhece-se a nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Aplica-se o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS para modular a repetição do indébito, determinando-se a restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos posteriores.

Configura-se o dano moral in concreto diante de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

Determina-se que a compensação com o valor creditado na conta do autor seja apurada em fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o status quo ante e evitar enriquecimento sem causa.

Mantêm-se os honorários fixados na origem por observarem os limites do art. 85, §2º, do CPC, majorando-se a verba em 5% a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000572-60.2021.8.05.0067
, de Coração de Maria,
em que figura como Apelante Banco Mercantil do Brasil S.A.

e como Apelado
José Ramos de Jesus.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator